Tribunal: STF
Processo: ARE 1320036
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA – INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS JÁ DECLARADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS – AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 22, XI, da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido, tendo em vista que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados os Estados-membros e municípios a legislar sobre a matéria quando não autorizados por lei complementar. Cabe ressaltar ainda que, no julgamento do RE 1.054.110-RG, de minha relatoria, ficou assentada na tese de julgamento que: “[…] 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)”. Nesse mesmo sentido, ADI 2.432, Rel. Min. Eros Grau, ADI 2.644, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie. 
    O Plenário do STF, ao julgar o ARE 639.496-RG, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que “É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”. Veja-se, a propósito, a ementa do mencionado paradigma:
    “Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator